Tribunal: TJES
Processo: 5001828-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001828-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAZARO MARQUES NUNES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
POLICIAL
MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MÚSICO
–
MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONTROLE JURISDICIONAL
–
RETORNO AOS QUADROS DA PM/ES –
PREJUÍZO À SAÚDE MENTAL –
PERICULUM IN MORA – FUMUS BONI IURIS
– RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Excepcionalmente, é certo que, admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da razoabilidade ou da realidade subjacente ao ato. Precedentes do C. STJ.

2.
O agravante pleiteia a concessão da tutela de urgência para determinar seu imediato retorno aos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ao passo que, demitido, deixou de receber suas prestações de caráter alimentar, fato que está acarretando em dificuldades para sua manutenção doméstica, familiar e pessoal, assim como no que tange ao seu tratamento das moléstias psiquiátricas.

3.
O perigo de dano grave a ser suportado pelo agravante caso não obtenha a almejada tutela de urgência é notório, uma vez que o aguardo do resultado definitivo da demanda originária pode ocasionar lesões irreparáveis em sua esfera pessoal, principalmente no que se refere a manutenção de suas necessidades básicas que restam prejudicadas pela ausência de auferimento de renda, podendo agravar, inclusive, suas dificuldades com a saúde mental, criando um ciclo prejudicial de estresse financeiro e sintomas psiquiátricos.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001828-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LAZARO MARQUES NUNES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAZARO MARQUES NUNES

contra r. decisão de ID nº 36211404 (autos originários) que, nos autos da
ação anulatória de processo administrativo disciplinar (PAD)
proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Verifico no id 36744866 a prescrição de atividades lúdicas, remuneradas, para convalescença, o que justifica a sua presença no palco, e assim a questão de mérito do PAD cinge-se à remuneração ou não do Autor pelas apresentações. Havendo nos autos um início de prova no sentido negativo – que aliás, trata-se da fundamentação do pedido de nulidade do PAD – é de ser instalado o contraditório para que o Requerido se manifeste quanto ao ponto, que considero determinante para a decisão final.

Do exposto, Indefiro, neste passo o pedido de concessão de tutela de urgência, a ser reexaminado após a resposta do Requerido.”

O recorrente sustenta, ao ID nº 7301171, em síntese, que
(i)
não há provas do suposto recebimento de remuneração;
(ii)
não viola o princípio da ética, do valor e do dever militar, pois tão somente realizou uma atividade como forma de tratamento médico das moléstias psicológicas que o acometem; e
(iii)
os depoimentos realizados, sob pena de falso testemunho, afirmam que a performance musical realizada foi feita de forma voluntária.

Ainda, sustenta que “
o perigo na demora quanto à prestação da atividade jurisdicional tange, de maneira contundente, ao caráter alimentar das prestações advindas do exercício laboral junto ao Estado, o qual foi cessado em virtude do supramencionado Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que resultou na demissão do ora Requerente, e, por conseguinte, em dificuldades para a sua manutenção doméstica, familiar e pessoal, pois, hodiernamente, já se encontra em situação de desemprego
”, assim como que o tratamento de suas moléstias psiquiátricas era custeado com seu salário auferido como Policial Militar.

Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, a título de provimento final, pleiteou a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja determinado seu retorno aos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo.

Antes de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
ação anulatória de processo administrativo disciplinar

proposta
por
LAZARO MARQUES NUNES
, ora agravante, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado, visando o reconhecimento da nulidade do Conselho de Disciplina nº 0014/2021, publicado no BGPM nº 044, de 26/10/2023, que o excluiu dos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo, com sua consequente reintegração.

Para tanto alega que ingressou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo em 26/06/2013 e que, a partir de 30/12/2015, em virtude de suas atividades, foi acometido por moléstias psiquiátricas (
i.
CID. 10 F42 – Transtorno Obsessivo-compulsivo;
ii.
CID. 10 F43.1 – Stress Pós-Traumático;
iii.
CID.10 F41 – Outros Transtornos Ansiosos, e
iv.
CID. 10 F32 – Episódios Depressivos), razão pela qual, em diversas oportunidades, foi necessário seu afastamento.

Aduz, ainda, que, uma das formas de tratamento prescritas pelo Dr. Bernardo Santos Carmo, médico psiquiatra que o acompanha, seria a prática de tocar instrumentos musicais.

Por ser uma atividade de lazer, e que o auxilia psicologicamente, o autor aduz que atuou como guitarrista convidado junto à banda de uma amiga, em evento realizado no PINGUIM MUSIC BAR, assim como em evento sediado à CASA DI LUCCA.

Diante de tais fatos, o ente recorrido instaurou Processo Administrativo Disciplinar demissionário em desfavor do agravante, baseando-se no argumento de que o mesmo teria cometido infração administrativa disciplinar, por ofender o “
sentimento de dever, honra pessoal, o pundonor policial e o decoro da classe
”.

O referido PAD foi concluído com a solução de que o autor seria culpado da transgressão prevista no artigo 15, inciso I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais – CEDME, o qual prevê que “
São infrações disciplinares passíveis de apuração por meio de Processo Administrativo Disciplinar Demissionário aquelas em que o militar estadual: I – ofender gravemente os princípios da ética militar estadual e em desacordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar estadual ou o decoro da classe; (...)
”.

Encaminhado o procedimento ao Comandante Geral da PMES, este concluiu pelo mesmo, confirmando a demissão do agravante.

Diante de tais fatos, como dito, requer o agravante a sua reintegração consubstanciado nas alegações de
(i)
inexiste ato ilícito, ao passo que não auferiu remuneração pelas participações musicais realizadas;
(ii)
não há qualquer prova que corrobore com a alegação de recebimento de remuneração; e, subsidiariamente, requer
(iii)
a aplicação de pena proporcional ao ato.

Recebida a inicial, o magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos acima delineados.

Foi justamente em face deste pronunciamento que o autor interpôs o presente recurso que passo a analisar.

De saída, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

_________________________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Inicialmente, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Neste sentido, colaciono, abaixo, elucidativo trecho de voto proferido pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes:

“Se a ideia de Estado de Direito caminha em direção à supremacia da lei como baliza para a atuação administrativa, parece claro que as garantias do acesso à justiça e da tutela jurisdicional efetiva representam componentes imprescindíveis à concretização de tal princípio constitucional.

Haveria flagrante incoerência caso fossem proclamadas restrições de índole formal e material à atuação do Estado, mas não existissem instrumentos que lhes assegurassem a observância in concreto, justamente ao que se destina a prestação jurisdicional. Em última análise, em um cenário como este a própria violação das normas de direito material pelo poder público seria relegada à irrelevância, já que impossível desencadear de modo forçoso as consequências deste comportamento ilícito.
Daí que as noções de submissão da autoridade à lei e de controle jurisdicional dos atos de poder me parecem faces simétricas do fenômeno Estado de Direito
”.

(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo.

É fato que, ultimamente, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Nesse sentido, é o que ensina autorizada doutrina:

“
Não se trata de controlar o núcleo da apreciação ou da escolha, mas de diminuir o espaço em que o administrador faz escolhas de acordo com a própria conveniência e oportunidade
. O mesmo pode ser afirmado com relação às outras formas, ditas, de controle do mérito do ato administrativo, como o controle da proporcionalidade, da moralidade e da eficiência. Neste sentido, por exemplo, não se controla o mérito do ato administrativo em descompasso com a proporcionalidade, mas apenas se reconhece que o conteúdo desproporcional do ato simplesmente não é mérito. Em outras palavras, não há conveniência e oportunidade possível fora dos limites estabelecidos pela proporcionalidade”.

(Gustavo Binenbojm, Uma teoria do direito administrativo, Rio de Janeiro, Renovar, 2014. p. 222)

Ainda assim, todavia, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Por tal razão é que, em casos como o dos autos, em que se questiona judicialmente determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

Neste sentido, é o que se extrai da recente jurisprudência do STJ:

“[...]
O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
[...]"

(STJ, MS 20.870/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 17/04/2017)

É este, ainda, o entendimento deste Sodalício:

[...] PAD. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE QUESITOS POR PARTE DA COMISSÃO E DO SERVIDOR. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PROVA NULA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 4.
O controle jurisdicional exercido no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito administrativo.

5. Diante dos limites estreitos do controle jurisdicional no Processo Administrativo Disciplinar e na Ação Mandamental, tenho, por imperiosa necessidade a manutenção da sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 49160005572, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017)

__________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICADA PENA DE DEMISSÃO A SERVIDOR. SUPOSTAS NULIDADES MATERIAIS E FORMAIS DO PAD. NECESSIDADE DE DILAÇÃO INSTRUTÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA.

1
) A sugerida irregularidade 'material' – ter ou não o ex-servidor se valido do cargo para obter benefício pessoal decorrente da aplicação da Lei nº 1.325⁄2009 – é questão relativa ao mérito do relatório final adotado pela Comissão Processante, insuscetível, via de regra, de controle pelo Estado-juiz. Como já asseverou o colendo Superior Tribunal de Justiça, '[...]
O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar'
[...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 29159000057, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016)

No entanto, excepcionalmente, é certo que, admite-se que o Poder Judiciário analise o
motivo
que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da razoabilidade ou da realidade subjacente ao ato, como também já decidiu o STJ:

[...] 1. É induvidoso que o controle dos atos administrativos é medida impositiva quando há a atuação do Estado em confronto com os princípios e os valores que norteiam o ordenamento jurídico, notadamente nas hipóteses em que a prática de determinado ato se distancia dos seus pressupostos intrínsecos ou, como assinala a literatura majoritária, dos seus elementos constitutivos.

2.
A despeito das discrepâncias doutrinárias e jurisprudenciais acerca de quais elementos comporiam ou constituiriam o ato administrativo, mostra-se incontroverso, como pressuposto de fato e, para alguns, também de direito, que o motivo integra sua estrutura de validade.

3.
Nessa perspectiva, se o motivo, pela própria natureza de discricionariedade, vier explicitado por meio de fundamentação, é possível a atuação jurisdicional quando tais fundamentos destoarem da razoabilidade e da própria realidade que circunscreve o ato administrativo
. [...]

(STJ, MS 11.382/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/05/2017)

No caso dos autos, o agravante pleiteia pela concessão da tutela de urgência para determinar seu imediato retorno aos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ao passo que, demitido, deixou de receber suas prestações de caráter alimentar, fato que está acarretando em dificuldades para sua manutenção doméstica, familiar e pessoal, assim como no que tange ao seu tratamento das moléstias psiquiátricas.

Ocorre que, em que pese não ter verificado qualquer infringência aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que sequer foi contestado pelo agravante, constato que presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência, nos limites da razoabilidade e da própria realidade que circunscreve o ato administrativo, consoante preceituado pela norma supramencionada.

Nesta feita, rememoro que a decisão exarada pelo magistrado primevo pontuou que é incontroverso a prescrição das atividades lúdicas que justificam a presença do autor no palco, conforme laudo feito pela própria Junta Militar de Saúde, que preceitua:

“(...)

IV – A incapacidade apresentada pelo periciando é somente para o serviço militar ou para todas as atividades da vida civil? Se somente para o serviço militar, as atividades de lazer e prazer são formas de combater e diminuir os transtornos psicológicos sofridos pelo periciando?

V – Tocar algum instrumento musical pode ser um fator de alívio emocional? E ainda, pode colaborar para o tratamento psiquiátrico do periciando? (...)

Respostas:

(...)

IV – As incapacidades da época eram para o serviço da PMES. Deveria continuar as atividades de lazer e prazer.

V – Sim. Sim. (...)”

Nesta toada, cinge-se a controvérsia no auferimento de remuneração do autor pelas apresentações musicais – o que ensejou o ato demissional –, necessitando, portanto, de maior dilação probatória, entendimento proferido pelo juízo
a quo
, no qual acompanho.

Todavia, entendo ser notório o perigo de dano grave a ser suportado pelo agravante caso não obtenha a almejada tutela de urgência, uma vez que o aguardo do resultado definitivo da demanda originária pode ocasionar lesões irreparáveis em sua esfera pessoal, principalmente no que se refere a manutenção de suas necessidades básicas que restam prejudicadas pela ausência de auferimento de renda, podendo agravar, inclusive, suas dificuldades com a saúde mental, criando um ciclo prejudicial de estresse financeiro e sintomas psiquiátricos.

Há de se reconhecer, portanto, que o
periculum in mora
a ser suportado pelo ente estatal agravado será bem menor daquele enfrentado pelo autor.

No que se refere ao
fumus boni iuris
, ressalto que, após análise dos autos administrativos, o Conselho de Ética e Disciplina Militar concluiu pela inocência do autor, por não possuir “
provas robustas de que o trabalho do militar acusado estaria sendo remunerado
”, motivo pelo qual opinaram pela imputação ao militar do disposto no artigo 65, inciso LIV, do CEDME
1
.

E, auferindo os elementos probatórios até então colacionados, vislumbro que os depoimentos acostados – feitos sob pena de falso testemunho – apenas corroboram com a alegação do autor, inclusive acatada pelo Conselho de Ética.

Sobre os requisitos de concessão da medida, a doutrina leciona que:

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

(...)

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro.

(
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018
).

Com essas considerações, reputo presentes as condições legais exigidas para o deferimento da tutela de urgência na origem, sem prejuízo de eventual reanálise do juízo
a quo
após o devido deslinde processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para confirmar a liminar outrora concedida, determinando o retorno do agravante, por ora, aos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

1
Art. 65. São transgressões disciplinares classificadas como média: (...) LIV – praticar qualquer atividade não remunerada, incompatível com o estado de convalescença por meio de dispensa médica, atestado por Junta Militar de Saúde.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.